Tribunal: TJMT
Processo: 1020745-35.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020745-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ]

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO - CPF: 137.173.326-00 (AGRAVANTE), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0001-20 (AGRAVADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O BEM É DESTINADO A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que o imóvel constrito é o bem do executado, servindo-lhe como residência, nos termos da Lei nº. 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020745-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO

AGRAVADA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 0042008-03.2011.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos 04 (quatro) imóveis indicados à penhora.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão interlocutória atacada, defendendo a impenhorabilidade dos bens, com amparo na Lei nº. 8.009/1990, ao argumento de que se tratam de bens de família.

Discorre que a impenhorabilidade de bem imóvel de que trata a Lei nº. 8.009/90, exclui da constrição aquele que é utilizado como residência da família, independentemente do valor do imóvel ou da existência de outros bens, na medida em que o art. 3º da mencionada lei, que trata das exceções à regra da impenhorabilidade, não faz traz nenhuma ressalva relativa ao valor do imóvel.

Assevera que
“se for negada a suspensão da execução da decisão agravada, o processo será extinto sem resolução do mérito e, consequentemente, o Agravante sofrerá sérios danos, tendo em vista que o bem almejado com a propositura da presente ação tem natureza alimentar, portanto, impenhorável. Assim sendo, comprova-se a evidência da existência de dano irreparável
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 147026691).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 01/11/2022, por esta Relatoria (id. 149221658).

A empresa agravada apresentou contraminuta, asseverando que o valor atualizado do cumprimento de sentença monta em R$135.188,93 (cento e trinta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), e diz que tentou o recebimento do crédito através de várias medidas judiciais, porém, sem êxito.

Ressalta que o feito tramita há onze anos, sendo que o “
devedor sequer procurou a exequente ou seu advogado para fazer qualquer proposta de acordo para encerrar a demanda
” (sic).

Defende que os documentos colacionados nos autos não são suficientes para comprovar que os imóveis tratam-se de bem de família.

Aduz que o executado “
mora em uma mansão com aproximadamente 1.400 mt2 de terreno, mas não dispõe de condições para adimplir o presente débito
” (sic), de modo que entende que “
a impenhorabilidade não pode se estender a bens suntuosos, como a suposta mansão objeto da contrição judicial
” (sic), pelo que requer a manutenção da decisão agravada (id. 151042653).

O preparo foi recolhido (id. 147040191).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o imóvel matriculado sob os
nºs. 12.578, 12.580, 21.328 e 28.800, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT,
é impenhorável, por se tratar de bem de família.

Referido bem imóvel está localizado na Rua Nove, nº. 270, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT.

Pois bem. Consta dos autos que a magistrada de primeiro grau
rejeitou a alegação de impenhorabilidade, nos seguintes termos:

“(...)

De início rejeito a alegação de impenhorabilidade dos 04 (quatro) imóveis indicados à penhora.

Uma vez deferida a penhora dos imóveis indicados,
lavre-se termo de penhora
e
avaliação
, expedindo o
mandado de averbação da penhora
dos referidos imóveis no registro competente, cabendo ao exequente providenciar a averbação, art. 844 do CPC.

Intime-se o executado da penhora, na pessoa do seu advogado
, nos termos do art. 841, § 1º, do CPC.

Intime-se também o cônjuge do executado da penhora
, no prazo de 15 (quinze) dias, salvo de forem casados em regime de separação absoluta de bens, art. 842 do CPC.

(...)”

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Como é cediço, nos termos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Além disso, segundo o art. 5º,
“Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”
.

Da leitura conjugada dos dispositivos supracitados, infere-se que o ordenamento jurídico pátrio não traz qualquer exceção para descaracterização da impenhorabilidade do bem de família, salvo nas hipóteses previstas na Lei nº. 8.009/90. Ou seja, a proteção legal para impenhorabilidade
independe
da localização do imóvel, do
seu valor
e/ou da
existência de outros imóveis
etc.

Nas palavras de Rainer Czajkwoski,
“a lei não fez distinção entre o
mais miserável casebre
e o
mais luxuoso palácio
, para efeito de se saber o que deve ser moradia impenhorável da família”
[1]
.

Recentemente, no julgamento do REsp 1597068-SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 22/06/2020, Sua Excelência reafirmou esse entendimento, de que é impenhorável o bem da família,
independentemente de seu valor
.

Constou do voto do relator que
“
a lei não prevê restrição à garantia do imóvel como bem de família em face do seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto, o que significa que os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos da garantia da impenhorabilidade em razão do seu valor econômico.
Bem como, a Lei n. 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, devendo recair a impenhorabilidade, em caso de existência de pluralidade de imóveis utilizados como residência a impenhorabilidade, sobre o de menor valor, garantido ao devedor a proteção do patrimônio mínimo”
(sic).

Feito este registro, o
bserva-se dos autos de origem que, embora se trate, de fato, de um imóvel ‘suntuoso’ – nos dizeres da parte agravada, a área construída, apesar de grande magnitude, serve de residência do executado, ora agravado.

Melhor explicando, diversamente dos argumentos da parte exequente, aqui agravada, não se tratam de 04 (quatro) imóveis, mas sim de único um imóvel em nome dele, segundo certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis (Id. 147026696 – fls. 13/18, Id. 147026695 – fls. 01/03 e Id. 147026694 – fls. 09/17), o que vem corroborado pela notificação extrajudicial feita pela empresa agravada e Carta de Citação Judicial, ambas encaminhadas naquele endereço (Id. 147026699 – fls. 05 e 13).

Aliado à isso, a fatura de energia elétrica emitida pela ENERGISA, consta o nome do agravado, no respetivo endereço (id. 147026692 - Pág. 3).

Portanto, embora, de fato, inexistente auto de constatação pelo Meirinho, as provas demonstram que o imóvel cuja penhora recaiu se caracteriza como bem de família, pois cuida-se de
matrículas contíguas
àquela em que fica a residência do executado/agravante, estando nela construídas benfeitorias que servem à residência principal (edícula, garagem e área de lazer), sendo, portanto, extensão dela.

pág. 146 dos autos de origem

Logo, a proteção conferida pelo art. 1º da Lei nº. 8.009/90 refere-se à impenhorabilidade do imóvel, considerado em seu todo, de modo que se faz necessária a reforma da decisão combatida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, já decidiu a colenda Quarta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– ILEGITIMIDADE RECURSAL ATIVA – ARGUIÇÃO REJEITADA – NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO APRECIAÇÃO – CONSTRIÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS – DESCABIMENTO –
IMÓVEIS CONTÍGUOS, QUE COMPÕEM RESIDÊNCIA, BENFEITORIAS, CONSTRUÇÕES E PLANTAÇÕES – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.009/90 – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A empresa é parte legítima para recorrer utilizando sua denominação empresarial, ainda que até então venha sendo identificada nos autos pelo nome de fantasia.

Se a preliminar de nulidade processual intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, com ele será analisada.

A penhora sobre os bens dos sócios da executada exige anterior apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito pelo exequente.

O artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 dispõe que A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Desse modo, mesmo tratando-se de imóveis contíguos, configuram bem de família único, sobretudo quando as benfeitorias, construções e plantações são extensão do outro
.”
(N.U 1001902-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

No mesmo trilhar, segue orientação desta Câmara, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BEM DE FAMÍLIA
– FIADOR – RENÚNCIA A PRIVILÉGIO DA LEI Nº 8.009/90 – ÚNICO
IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE
– PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA E DO DIREITO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei nº. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada.

Inexistindo nos autos demonstração de conduta praticada no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de execução, escorreita a decisão que preserva o direito à moradia para a entidade familiar.

Agravo de Instrumento desprovido.”
(N.U 1021612-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL RESIDENCIAL –
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora. Na hipótese, o imóvel levado a penhora é o único bem deixado pelo de cujus, esposo e pai das agravantes, conforme processo de inventário e restou demonstrado nos autos que trata-se de moradia familiar.”
(TJ-MT - AI: 10042078120198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019)

Assim, considerando que restou demonstrado que o bem penhorado trata-se de bem de família, de rigor a revogação da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Nove, nº. 270, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT.

É como voto.

[1]
In Impenhorabilidade do Bem de Família, Ed. Juruá, p. 11.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023